Tribunal: TJSP
Processo: 2190499-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Decisão que suspende embargos de terceiro até o julgamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ponto nodal do litígio que é precisar se, por si só, a condição de promitente comprador do agravante, aliada à boa-fé por ele invocada e à aparente quitação do preço do imóvel litigioso, autoriza ou não a liberação do bloqueio em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Decisão que suspende embargos de terceiro até o julgamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ponto nodal do litígio que é precisar se, por si só, a condição de promitente comprador do agravante, aliada à boa-fé por ele invocada e à aparente quitação do preço do imóvel litigioso, autoriza ou não a liberação do bloqueio em questão. Resultado do incidente que não repercutirá diretamente no âmbito da presente ação. Precedentes do STJ e desta Corte. Ação de origem que deve seguir seu curso regular. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190499-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ARNALDO JOSÉ GANC, é agravado MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA
SCHIMIDT LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190499-09.2020.8.26.0000 -Voto no 20821
2
6a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2190499-09.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais)
Agravante: Arnaldo José Ganc
Agravado: Massa Falida de Construtora Schimidt Ltda.
Juíza: Maria Rita Rebello Pinho Dias
Voto no 20.821
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE
TERCEIRO. Decisão que suspende embargos de terceiro
até o julgamento de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Ponto nodal do litígio que é
precisar se, por si só, a condição de promitente
comprador do agravante, aliada à boa-fé por ele
invocada e à aparente quitação do preço do imóvel
litigioso, autoriza ou não a liberação do bloqueio em
questão. Resultado do incidente que não repercutirá
diretamente no âmbito da presente ação. Precedentes do
STJ e desta Corte. Ação de origem que deve seguir seu
curso
regular.
Decisão
reformada.
RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão reproduzida a fls. 176/177, que suspendeu os
embargos de terceiro opostos pelo agravante até o julgamento do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica no 0031452-
92.2018.8.26.0100.
Sustenta o agravante, em síntese, que a
quitação do preço do imóvel ocorreu em maio/2013, ao passo que a
extensão dos efeitos da falência da agravada à empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190499-09.2020.8.26.0000 -Voto no 20821
3
Empreendimentos Imobiliários Ricon S/A ocorreu em março/2017.
Afirma ser possuidor do imóvel e adquirente de boa-fé. Assevera que
eventual retorno do imóvel ao patrimônio da alienante resultará em
enriquecimento imotivado da empresa. Salienta que o incidente de
desconsideração de personalidade jurídica foi instaurado em 2018 e ao
tempo da alienação inexistia demanda contra a empresa vendedora capaz
de reduzi-la a insolvência. Destaca a manifestação do síndico no sentido
de
julgar
procedentes
os
embargos
de
terceiro. Ressalta a
inaplicabilidade do artigo 313, V do CPC ao caso concreto.
Contraminuta a fls. 184/188.
Não há oposição ao julgamento virtual.
Inicialmente distribuído o recurso para a C. 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, pela r. decisão monocrática
de fls. 194/196, prolatada pelo eminente Desembargador Grava Brazil,
foi determinada a redistribuição para esta C. 6a Câmara de Direito
Privado.
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
Em 08/05/2013 o agravante celebrou com a
empresa Empreendimentos Imobiliários Ricon S/A instrumento
particular de compromisso de compra e venda referente às casas nos. 48,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190499-09.2020.8.26.0000 -Voto no 20821
4
49, 50, 51, 52 e 53 do empreendimento denominado “Parque
Residencial Manacás” (fls. 81/87).
De acordo com a inicial, o preço pactuado
pelos imóveis foi pago e o agravante foi imitido na posse dos imóveis,
restando pendente “por um lapso” a outorga da escritura da casa no 53,
matriculada sob o no 15.880 no C.R.I. de Itaquaquecetuba/SP (fls.
88/89).
Segue o agravante relatando que a parte ideal
de 30% deste imóvel foi bloqueada, conforme decisão proferida nos
autos do processo no 0052784-19.1998.8.26.0100, requerendo a
liberação do bloqueio.
O ponto nodal do litígio é precisar se, por si só,
a condição de promitente comprador do agravante, aliada à boa-fé por
ele invocada e à aparente quitação do preço do imóvel litigioso, autoriza
ou não a liberação do bloqueio em questão.
O resultado do incidente de desconsideração de
personalidade jurídica no 0031452-92.2018.8.26.0100, “por meio do
qual se determinará se os efeitos da falência da ZR se aplicarão à
empresa Ricon, bem como se definirá da data a partir de quando
prevalecerão tais efeitos”, segundo o Ministério Público (fls. 155/156),
não repercutirá diretamente no âmbito da presente ação.
É o que se extrai da seguinte decisão do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190499-09.2020.8.26.0000 -Voto no 20821
5
Superior Tribunal de Justiça:
“COMERCIAL.
FALÊNCIA.
AÇÃO
REVOCATÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIROS
ADQUIRENTES
DE
IMÓVEL
ANTES
DA
DECLARAÇÃO DA QUEBRA. BOA-FÉ. EFEITOS.
SÚMULA N. 84-STJ. I. Não se submetem aos efeitos
da ação revocatória movida pela massa falida
exclusivamente contra a empresa compradora de prédio
arrecadado, os terceiros de boa-fé que adquiriram os
apartamentos antes da declaração da quebra da
vendedora originária. II. "É admissível a oposição de
embargos de terceiro fundados em alegação de posse
advinda do compromisso de compra e venda de imóvel,
ainda que desprovido do registro." - Súmula n. 84 do
STJ. III. Recurso especial não conhecido” (REsp
533656/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, j. 06/04/2010).
No mesmo sentido:
“Falência. Embargos de terceiro. Oposição
por
adquirente
de
automóvel
cujo
bloqueio
administrativo foi determinado em processo falimentar.
Aquisição do bem junto a terceiro previamente à
decretação da quebra de sociedade outrora proprietária
do veículo, porém em data alcançada pelo termo legal
da falência. Decreto falimentar entretanto que não tem
o condão de, por si só, acarretar a ineficácia da
alienação do automóvel promovida pela sociedade
devedora. Venda individual de bem integrante do
patrimônio social que não se confunde com o trespasse
do estabelecimento empresarial, sem a reserva de bens
suficientes para honrar o passivo, mencionado pela
regra do art. 129, VI, da Lei no 11.101/2005. Inciso VII
do mesmo dispositivo legal que, por seu turno, prevê a
ineficácia automática tão somente dos atos registrários
constitutivos de direito real praticados após a
decretação da quebra. Invalidade da alienação do
veículo realizada pela falida que, no caso, poderia ser
decretada, quando muito, em sede de ação revocatória
autônoma, mas não a partir da própria demanda
falimentar. Inteligência do art. 130 da Lei no
11.101/2005.
Embargante
que
de
todo
modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190499-09.2020.8.26.0000 -Voto no 20821
6
demonstrou ter agido de boa-fé, inexistindo indícios de
fraude na espécie. Desnecessidade, nesses termos, de
averiguação precisa da data na qual a falida alienara o
veículo posteriormente adquirido pelo embargante
junto a terceiro. Sentença de procedência confirmada.
Apelo da Massa Falida embargada desprovido”
(Apelação Cível no 0011805-20.2011.8.26.0533, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des.
Fabio Tabosa, j. 27/06/2016).
Portanto, impõe-se a reforma da decisão a fim
de que a ação siga seu curso regular.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator